Tribunal: TJSP
Processo: 2257099-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO. DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento. A regra do artigo 2o, parágrafo único, IX, da Lei Estadual no 11.608/2003 dispõe no sentido de que, no conceito normativo de taxa judiciária, não se incluem as despesas com as diligências do Oficial de Justiça. Neste sentido se há de interpretar o dispositivo de isenção (art. 6o), portanto. Regra do artigo 91 do CPC que deve ser interpretada à luz da

Ementa:
AGRAVO. DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento. A regra do artigo 2o, parágrafo único, IX, da Lei Estadual no 11.608/2003 dispõe no sentido de que, no conceito normativo de taxa judiciária, não se incluem as despesas com as diligências do Oficial de Justiça. Neste sentido se há de interpretar o dispositivo de isenção (art. 6o), portanto. Regra do artigo 91 do CPC que deve ser interpretada à luz da exegese que dela fazem os Tribunais. Incidência, na espécie, da regulação estabelecida nas NSCGJ. Decisão ratificada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257099-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257099-46.2019.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.499
AGRAVO no 2257099-46.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravado: PROPRIETÁRIO/OCUPANTE
AGRAVO.
DESPESAS
PROCESSUAIS.
Adiantamento. A regra do artigo 2o, parágrafo
único, IX, da Lei Estadual no 11.608/2003
dispõe no sentido de que, no conceito
normativo de taxa judiciária, não se incluem as
despesas com as diligências do Oficial de
Justiça. Neste sentido se há de interpretar o
dispositivo de isenção (art. 6o), portanto. Regra
do artigo 91 do CPC que deve ser interpretada à
luz da exegese que dela fazem os Tribunais.
Incidência,
na
espécie,
da
regulação
estabelecida nas NSCGJ. Decisão ratificada.
Agravo não provido.
Tempestivo agravo tirado da decisão
de f. 21/4, que negou provimento ao recurso interposto pela parte.
Pede retratação ou submissão da questão ao colegiado.
É o relatório.
1. Assim assentei na decisão agravada:
Conquanto tenha prestigiado a tese do
agravante em caso precedente, convenci-me da inteira procedência dos
argumentos expendidos pelo eminente Desembargador Luiz Sergio Fernandes De
Souza ao relatar o Agravo de Instrumento no 2191639-15.2019.8.26.0000, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257099-46.2019.8.26.0000/50000 -
3
em 16 de outubro último.
Deveras, é razoável a interpretação do
magistrado no sentido de que a isenção relativa ao adiantamento de custas, de
que goza a autora por força do artigo 91 do Código de Processo Civil, não
alcança as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, decidindo o juízo a
quo, com fundamento na regra dos artigos 1027 e 1028 das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça, de sorte que haveria a agravante, a seu
juízo, de ressarcir as despesas do oficial até o quinto dia do mês seguinte à
diligência. E a decisão não comporta reforma.
Com efeito, a regra do artigo 2o, parágrafo
único, IX, da Lei Estadual no 11.608/2003 dispõe no sentido de que não se
incluem no conceito normativo de "taxa judiciária" as despesas com as
diligências do Oficial de Justiça, ressalvadas as situações ali previstas,
inexistentes no caso, havendo de se interpretar a regra de isenção,
contemplada no artigo 6o, precisamente nestes quadrantes.
E nem se argumente com a disposição do
artigo 91 do Código de Processo Civil (correspondente à norma do artigo 27
do Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual, “as despesas dos atos
processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda
Pública, serão pagas a final pelo vencido”. Isso porque, o servidor da justiça
não está obrigado a arcar com a despesa de condução, conforme se retira dos
comentários de Theotonio Negrão:
“Adiamento de despesas para o oficial de justiça. Custas e
emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem
com despesas para o custeio de atos decorrentes do
caminhamento processual. O oficial de justiça não está
obrigado a arcar, em favor da Fazenda Pública, também
compreendidas as suas autarquias, com as despesas
necessárias para a execução de atos judiciais” (STJ-1a Seção:
RSTJ 71/43, v.u.). No mesmo sentido: RTJ 127/228, RSTJ
71/43, acórdão em embargos de divergência, v.u.” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257099-46.2019.8.26.0000/50000 -
4
Processo Civil e legislação processual em vigor. SP, Saraiva,
32a ed., p. 139, nota do art. 27: 1b.)
Não por outra razão, no âmbito do Estado
de São Paulo, instituiu-se procedimento específico para pagamento dos
valores relativos ao deslocamento do Oficial de Justiça, objeto do Provimento
no 1/86 da Corregedoria Geral de Justiça, que assim prevê:
“28. O ressarcimento das despesas de condução do oficial de
justiça será realizado pela Fazenda Pública interessada,
depois de entregue ao seu representante, especialmente
indicado, a relação mensal dos mandados (modelo próprio) e
cópias das certidões do respectivo cumprimento, observada a
disciplina fixada nos itens 13, 14 e 15 e no subitem 26.2, deste
Capítulo.
29. O ressarcimento de que trata o item anterior se fará no
mês seguinte ao do cumprimento de mandados, desde que
entregue a relação até o dia 5 (cinco) daquele mês, e será
efetuado através de depósito em conta corrente do oficial de
justiça, aberta consoante o item 22, deste Capítulo”.
Esta foi a forma encontrada para o
empenho dos valores despendidos pela Fazenda Pública com vista ao
pagamento dos Oficiais de Justiça, em atenção ao disposto na Súmula 190 do
Superior Tribunal de Justiça, havendo de se observar que não se está tratando
de dispensa do pagamento, mas sim de ressarcimento, que deve respeitar o
sistema de contabilidade pública, com a prévia comprovação da despesa,
requisito indispensável para empenho de verbas públicas. O sistema

acrescente-se
garante o recebimento da verba devida ao meirinho,
colocando-se a par com a regra do artigo 91 do Código de Processo Civil.
É do voto, ainda:
Decerto, os nomes são simples rótulos que sobrepomos
às coisas. O nome não é expressão da coisa mesma, como poderia supor o realismo platônico.
Mesmo Platão, em diversas passagens do Crátilo (Prólogo, Cap. V da 1a Parte e Cap. III da
2a Parte), deixa entrever que os nomes são simples convenções. Diga-se, neste contexto, que
chamar-se de "ação civil pública" um meio processual a que não se amolda a pretensão deduzida
considerados os fatos e fundamentos jurídicos do pedido feito pela Municipalidade não
transforma a "ação civil pública" na ação efetivamente adequada. A flor que chamamos de
rosa, ainda que déssemos a ela outro nome, teria o mesmo perfume (Shakespeare, Romeu e
Julieta, Ato II, Cena II).
É certo que, segundo a regra do artigo 1o da Lei
Federal 7.347/85, são regidas pelas disposições daquela lei, "sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados" aos bem jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257099-46.2019.8.26.0000/50000 -
5
enumerados nos incisos, dentre os quais, a ordem urbanística (inciso VI). Todavia, no caso em
exame, a Municipalidade deixou de demonstrar, no tocante ao dever de observância das posturas
municipais, situação que, transcendendo a esfera da relação entre Administração e administrado,
pudesse interferir com direito difuso, coletivo ou individual homogêneo.
O Código de Processo Civil de 1.973, na regra do
artigo 934, III, dispunha sobre a legitimidade do Município para propor ação de nunciação de
obra nova, "a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento
ou de postura". É certo que o Código de 2.015 não trata mais daquele procedimento especial, o
que não quer dizer, entretanto, que ação inexista, cuidando-se de prestação jurisdicional a que se
aplica o procedimento ordinário.
E não é certo dizer que o Município atuaria, no
exercício da pretensão deduzida na ação proposta, como mero substituto processual, promovendo
a defesa dos interesses da sociedade, pois lhe incumbe o dever de fiscalização decorrente da
competência prevista na regra do artigo 30, VIII, da Constituição Federal.
Claro que tais considerações devem ser levadas à
conta de um exame perfunctório, próprio desta fase processual, a indicar que a norma do artigo
18 da Lei Federal no 7.347/85 não se aplica ao caso.
2. As razões deste recurso não
apontam ocorrência de error in judicando.
Limitam-se, em realidade, a clamar por
pronunciamento colegiado. Ante isso, nada há a agregar aos
fundamentos adrede expendidos.
3. Ratifico a decisão vergastada, pois,
de modo a denegá-lo.
COIMBRA SCHMIDT
Relator